Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714577-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA DESPACHO BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entenderem que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004